Tribunal: TJDFT
Processo: 0734051-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734051-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VICENTE ESPINELI SANT ANNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão desta Relatoria (id. 50294770) que indeferiu a tutela provisória de urgência, assentou-se, com base nos critérios estabelecidos no Tema 106 do eg. STJ que, “na demanda em exame, ainda não foi elaborada a Nota Técnica pelo NATJUS, a fim de se constatar a imprescindibilidade ou não do medicamento postulado, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”. No entanto, a Nota Técnica NATJUS/TJDFT foi apresentada (id. 51324617), o que autoriza o reexame da tutela provisória de urgência. Como já assentado, da análise dos autos originários, vê-se que, conforme relatório elaborado por médico oncologista Dr. Arilto Eleutério da Silva Júnior, CRM/DF 24.125 (id. 168931106), o agravante-autor, com 71 anos, é portador de adenocarcinoma de junção esofagogástrica, foi inicialmente tratado com protocolo quimioterápico capecitabina e cisplatina; em outubro de 2018, começou tratamento com trastuzumabe (herceptin) e folfox até outubro de 2021, mas cujos medicamentos não foram mais fornecidos pela operadora de saúde complementar; reiniciou a quimioterapia com o protocolo Flox, e, desde julho de 2023, está em uso de taxol monoterapia. Em razão da progressão tumoral, foi recomendado a reutilização de trastuzumabe (herceptin), de uso contínuo, nos seguintes termos: “Solicitação de medicamento: Eu, Arilto Eleutério da Silva Junior, médico inscrito sob CRM-DF 24.125, atendi em meu consultório particular o Sr. Vicente Espineli Santanna. Trata-se de paciente, masculino, nascido em 26/04/1952, 71 anos, e portador de neoplasia maligna de junção esôfago gástrico. Patologia classificada sob CIO C16. Comorbidades: Diabetes mellitus. HAS. Coronariopatia — submetido a cineangiocoronariografia implante de stent, em 2019. Em uso de Glifage XR 500mg, lx/dia e AAS 100mg/dia. Nega passado de tabagismo ou etilismo. Nega uso de drogas. Em 26/08/2018, diagnóstico de adenocarcinoma de junção esôfago gástrica. Metastático ao diagnóstico, em fígado. Doença com expressão de HER-2 (+++/3+), com estabilidade de microssatélites. Estadio clinico: IV Tratamentos já realizados: &gt; 1o linha, capecitabina + cisplatina &gt; 2 ciclos - toxicidade limitante com diarreia grau 3 e nefrotoxicidade. &gt; Out/2018: Herceptin + Folfox, doze ciclos (resposta completa em fígado e excelente resposta em leão primária). 27/04/2021 - 31/05/2021, RT para controle local, 4500Gy em drenagem eletiva; 5000Gy em áreas captantes ao PET. Herceptin monoterapia até outubro de 2021. Interrompeu uso do medicamento devido mudança e interrupção da assistência pela operadora de saúde complementar. &gt; julho/2022: EDA com persistência de doença locorregional sintomática. Progressão. &gt; Reinicio de quimioterapia com FLOX paliativo - Cl 26/09/2022 -&gt; passado a Folfox (Port-cath) Em Brasília-DF, houve proposta de gastrectomia total + esofagectomia distai + reconstrução em Y de Roux, mas no per operatório de laparotomia, houve desistência da equipe cirúrgica. Em uso de Taxol monoterapia desde julho/2023 - Dois ciclos - toxicidade medular, fraqueza - Anemia &gt; Hb 7,9 &gt; necessidade de hemotransfusão, em 08/08/2023. - Perda ponderai de 14Kg desde 26/04/2023 - CEA em ascensão. Última dosagem: 3.555 (valor de referência: até 4,0) Exames: - 07/07/2022: AP EDA adenocarcinoma pouco diferenciado com ulceração em mucosa da cardia - 12/06/2018: IHQ HER2 3+ - 31/07/2019: IHQ estabilidade de microssatélites - CEA 05/07/2023: 3011 - CEA 18/07/2023: 3555 Imagem: - TC tórax (11/07/2023): nódulos pulmonares secundários (até 1,9cm) e linfonodomegalia mediastinal. Derrame pericárdico de pequeno volume. Oitavo arco costal à direita com lesão blástica (?). - RM pelve (15/07/2023): nódulos e massas hepáticas de até 7,4cm. Linfonodos perigástricos de até 1,7cm. Nódulo adrenal esquerdo de 3,4cm e na direita de 1,2cm. Pequena quantidade de liquido livre na pelve. Resumo: paciente de 71 anos, com diagnóstico de Adenocarcinoma de esôfago (transição esôfagogástrica), estadio IV. Desnutrido grave. Evoluindo com anemia. Coronariopata. Proposta: reinicio de tratamento oncológico com Trastuzumabe (Herceptin). Desde outubro de 2021 o paciente está sem uso do medicamento e a doença tem progredido, seu estado geral piorando, desde então, e sem resposta satisfatória com quimioterapia convencional. A proposta é reinicio URGENTE do tratamento com a terapia anti-HER-2 (trastuzumabe), uma vez que, o tumor é hiperexpressor do receptor, já houve uso prévio do medicamento com benefício evidente (prova terapêutica positiva) e que progressivamente o Sr Vicente tem perdido peso e performance status. Como citado a cima, desde abril de 2023, há perda de 14 quilos do seu peso habitual. Logo, há perigo de vida, caso o tratamento com trastuzumabe não seja reiniciado imediatamente. No consultório recebi o paciente, sua esposa e sua filha Alessandra. Há intenso sofrimento psíquico de todos por "verem o pai definhando" (sic). O paciente relata dor abdominal e dificuldade de se alimentar, devido ao crescimento do tumor na transição esôfagogástrica. Hoje, ainda é independente para suas atividades diárias, mas já não tem capacidade de ajudar no trabalho da casa. Evoluindo com progressão da doença, há risco de perda da vida e a demora no início do tratamento pode acarretar em internações, dor, sofrimento e morte.” Ainda conforme Ofício no 323/2023 da Diretoria de Assistência Farmacêutica da SES/DF (id. (id. 168931113, autos originários) : “[...] o medicamento TRASTUZAMABE é padronizado pela SES-DF para uso Hospitalar, para a condição clínica Neoplasia maligna da mama. CIDs: C50, C50.0, C50.1, C50.2, C50.3, C50.4, C50.5, C50.6, C50.8, C50.9. Consta nos autos que o paciente possui diagnóstico de ADENOCARCINOMA DE JUNÇÃO ESOFAGOGÁSTRICA ESTÁGIO IV", condição não contemplada pelos Protocolos Clínicos. O medicamento FOLFOX (ácido folínico, fiuorouracil e oxaliplatina), não é padronizado nesta SES/DF e não se encontra entre os medicamentos elencados na Relação Nacional de Medicamentos Essencias 2022 (RENAME 2022).” A Primeira Sessão do eg. STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106), em 12/9/18, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Portanto, consoante tese fixada pelo e. STJ no Tema 106, há obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. O agravante-autor é hipossuficiente economicamente, estando sob o patrocínio da Defensoria Pública, e o medicamento tem registro na Anvisa (id. 51324617, pág. 5). Quanto à imprescindibilidade do medicamento, esta Relatoria havia indeferido a antecipação da tutela recursal, pois ainda não havia sido elaborada a Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, para permitir o exame desse requisito especificamente no caso do agravante-autor. No entanto, referida Nota Técnica do NATJUS/TJDFT foi trazida a este recurso, e expôs o que segue (id. 51324617): “2.7. Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim. Conforme bula da medicação disponibilizada na ANVISA: “Trastuzumabe em associação com capecitabina ou 5-fluorouracilo (5-FU) intravenoso e um agente de platina é indicado para o tratamento de pacientes com adenocarcinoma inoperável, localmente avançado, recorrente ou metastático do estômago ou da junção gastroesofágica, HER2-positivo, que não receberam tratamento prévio contra o câncer para sua doença metastática.” [...] 2.11. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: Quimioterapia e cuidados paliativos. [...] 8.1. Conclusão justificada: Considerando que se trata de paciente de 71 anos com diagnóstico de adenocarcinoma de junção esôfago-gástrica progressivo com metástase hepática e pulmonar (estádio IV) e superexpressão HER2; Considerando que o paciente apresentou efeitos adversos graves com terapia de primeira linha (capecitabina e cisplatina) com necessidade de suspensão do tratamento; Considerando que o paciente fez uso do esquema trastuzumabe associado a quimioterapia FOLFOX (ácido folínico, 5-fluorouracila e oxaliplatina) por 12 ciclos com resposta completa em fígado e boa resposta em lesão primária; Considerando que paciente, após recidiva da neoplasia em 2021, retornou ao uso de trastuzumabe, entretanto, o tratamento foi descontinuado devido à interrupção do plano de saúde, conforme informações do relatório médico; Considerando que neoplasias com superexpressão HER2, caso do paciente em tela, identificam os pacientes que podem potencialmente se beneficiar do tratamento com trastuzumabe; Considerando que há um único ensaio clínico de fase III (ToGa) que mostrou benefício com relação de taxa de resposta objetiva do trastuzumabe associado a terapia padrão (cisplatina e uma fluoropirimidina) no adenocarcinoma HER2-positivo avançado de junção esofagogástrica comparado à terapia padrão, porém com modestos aumentos de sobrevida global (2,7 meses) e sobrevida livre de progressão; Considerando que a CONITEC recomendou em 2018, no relatório acerca do tratamento do adenocarcinoma de estômago, a não incorporação do trastuzumabe para o tratamento de tumores do estômago avançados que superexpressam o receptor HER2, considerando que novos estudos com metodologias mais robustas deveriam ser realizados; Considerando que a agência inglesa National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recomenda o trastuzumabe em combinação com quimioterapia padrão (cisplatina e capecitabina ou 5- fluorouracil) como uma opção para o tratamento do adenocarcinoma de junção gastroesofágica metastático com superexpressão HER2, que não receberam tratamento prévio ou que já se encontram em tratamento; Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda pelo trastuzumabe no tratamento do adenocarcinoma de junção esofagogástrica com superexpressão HER2, uma vez que, apesar de, potencialmente, o paciente poder se beneficiar do tratamento com trastuzumabe, ainda não há evidências robustas que suportam o uso desta medicação no tratamento de tumores esofagogástrico. 8.2. Há evidências científicas? Sim.” Assim, diante da manifestação favorável, ainda que com ressalvas, do NATJUS/TJDFT, aliada ao preenchimento dos demais requisitos estabelecidos no precedente vinculante, está configurada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está evidenciado, pois a prescrição médica é de “reinicio URGENTE do tratamento”. Isso posto, concedo a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado-réu que forneça ao agravante-autor, em 15 dias, o medicamento Trastuzumabe (Herceptin), conforme prescrição médica (id. 168931106, pág. 4, autos originários). Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 18 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora